Tribunal: CARF
Processo: 11080.001262/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O produtor que auferir rendimento superior a R$56.000,00 no ano-calendário, está obrigado a apresentação do Livro Caixa e respectivos documentos, com as respectivas formalidades contábeis. A falta do Livro Caixa ou da contabilidade adequada autoriza a fiscalização ao arbitramento dos rendimentos da atividade com base na Receita Bruta constatada e apurada.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001262/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ERNANI LUIZ OLIVEIRA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte, cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
O produtor que auferir rendimento superior a R$56.000,00 no ano-calendário,
está obrigado a apresentação do Livro Caixa e respectivos documentos, com as
respectivas formalidades contábeis. A falta do Livro Caixa ou da contabilidade
adequada autoriza a fiscalização ao arbitramento dos rendimentos da atividade
com base na Receita Bruta constatada e apurada.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001262/2010-45
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ERNANI LUIZ OLIVEIRA PAZ
contra o Acórdão de impugnação n.o0347.465-3 proferido pela Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre (3a Turma da DRJ/BSB), que julgou improcedente a impugnação.
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2005 e 2006, exercício de 2006 e 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, bem como foi realizada
arbitramento da base de cálculo da atividade rural pela ausência de escrituração do Livro Caixa.
O contribuinte foi intimado para comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas corrente não obrando êxito em sua impugnação.
O recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 1.045 e seguintes, alegando
em síntese, as alegações semelhantes apresentadas em primeira instância, quais sejam:
i)
Que o fisco não fez comprovação dos fatos geradores que embasaram o
lançamento tributário;
ii)
Que a fiscalização afrontou as normas vigentes ao validar o lançamento
por presunção;
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

iii)
Ilegalidade da quebra do sigilo bancário; violando princípios da legalidade,
segurança jurídica e razoabilidade;
iv)
Questiona a ação fiscal que concluiu da disponibilidade econômica
identificada nos autos;
v)
Que a presunção não pode ser aplicada no presente caso;
vi)
Multa com efeito de confisco;
Pede que a autuação seja anulada.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA AUTUAÇÃO
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em algum
momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer
coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório. São
procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades ou possíveis fraudes que
possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como controle interno, ou auto
controle da legalidade dos tributos.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
O contribuinte não obrou afastar a acusação fiscal com provas hábeis e idôneas.
Sem provas, suas afirmações se tornam mera alegações.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a comprovação
do direito é de quem alega e nesse caso, e, portanto, caberia à recorrente apresentar as provas de
sua alegação, uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando
acusado. Fato esse que não ocorreu.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
DO ARBITRAMENTO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL
Nesse tema, reproduzo as razões de decidir da decisão de primeira instância, por
além de concordar, estar de forma clara e assertiva com a conclusão do lançamento fiscal:
“A tributação com base no artigo 60 do Regulamento do Imposto de Renda faculta a
tributação sem apresentação do Livro Caixa ao produtor rural cuja receita anual não
ultrapasse a R$56.000,00. Quando os rendimentos anuais forem superiores a este valor,
não há dispensa do Livro Caixa e da comprovação das receitas mas, na sua falta, será
arbitrado na proporção de 20% da receita bruta da atividade rural, conforme previsão do
parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.023/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
No presente caso, o autuado foi intimado a apresentar o Livro Caixa da atividade rural e
não o fez no prazo determinado pela fiscalização.
A ocorrência de sinistro que destruiu os documentos solicitados não exime o
contribuinte de sua apresentação e, portanto, cabe a ele, se deseja usufruir das deduções
permitidas através do Livro Caixa, providenciar a documentação e a escrituração
necessária.
Assim, acompanho a decisão de piso.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.361 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001262/2010-45

ALEGAÇÕES SOBRE FFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega o recorrente que a multa seria confiscatória. Ocorre que, a multa é
vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma impontualidade ou justamente a omissão
por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
Quanto a alegação do efeito confiscatório da multa aplicada, registra-se que o
CARF não é competente para tratar de matéria sobre inconstitucionalidade de Lei, diante da
Súmula CARF 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Ainda, a aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão
de multa e juros na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou
faculdade ao agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos ao fisco.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, não
conhecendo de alegações de inconstitucionalidade de lei, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital